Tribunal: TJES
Processo: 5013874-90.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013874-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros
RECORRIDO: KAROLLYNE ALVES BRAUM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013874-90.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: KAROLLYNE ALVES BRAUM

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por KAROLLYNE ALVES BRAUM em face de HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A por meio da qual pleiteou-se a reparação pelos danos decorrentes de cobranças indevidas relativas a débito já quitado e objeto de acordo judicial celebrado no processo nº 0019548-87.2013.8.08.0347. A recorrida sustentou que, não obstante a extinção da obrigação, as recorrentes promoveram a indevida negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela ocorrência de falha na prestação de serviços por parte das recorrentes, determinando que se abstenham de realizar qualquer cobrança extrajudicial referente à suposta dívida já quitada e baixada em acordo homologado nos autos nº 0019548-87.2013.808.0347, devendo, proceder com a baixa da anotação “conta atrasada” junto ao SERASA, bem como condenando-as a pagar a parte autora indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

As recorrentes pretendem a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a ausência de pretensão resistida e a suposta inexistência de danos morais na hipótese.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente ocorrência de falha na prestação de serviços por parte das recorrentes, mormente porque a negativação do nome da recorrida em razão do suposto inadimplemento de obrigações já quitadas ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação a direito da personalidade, na medida em que expõe a autora a situação vexatória e constrangedora perante o mercado de crédito, o que justifica a fixação de indenização compensatória.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)